Tribunal: TJMT
Processo: 1021016-75.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021016-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CAIO HENRIQUE CALDART ARRUDA - CPF: 031.668.271-37 (RECORRIDO), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (RECORRENTE), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (RECORRENTE), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1021016-75.2021.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s): LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Recorrido(s): CAIO HENRIQUE CALDART ARRUDA

LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Recurso conhecido e provido para reconhecer o cerceamento de defesa e retorno dos autos ao primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, de onde o Recorrido CAIO alega ter sofrido acidente de trânsito decorrente de objeto deixado na pista sem a adequada sinalização por parte das demandadas, que faziam a pavimentação asfáltica da via.

A sentença combatida julgou parcialmente procedente a ação, condenando as Reclamadas solidariamente ao pagamento de R$ 37.940,00 (trinta e sete mil, novecentos e quarenta reais) a título de danos materiais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

A Recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, em linhas gerais no corpo de sua peça de recurso.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Analisando detidamente os autos, entendo que a lide envolve matéria de fato, e não somente de direito, de modo que a realização de audiência de instrução e julgamento se faz necessária para o deslinde justo da controvérsia.

Saliento, a demanda em questão envolve acidente de trânsito, em que os litigantes apresentam versões contraditórias para o fatídico, o que necessita de maior dilação probatória.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito e por que.

No caso dos autos existem versões que são conflitantes, de onde o autor alega que o objeto estava na via sem a sinalização ao ponto que o recorrente aponta que o objeto estava devidamente sinalizado e aponta ao excesso de velocidade do autor, sendo que,
não se aplica ao caso a legislação do consumidor, invocada na exordial não se sabe o motivo
, cabendo a prova dos fatos alegados na exordia e em sede de contestação, de onde, não pode o magistrado apenas escolher uma das versões e julgar, de onde, a parte que solicita, no caso pode até ser que não comprove suas alegações, mas não lhe pode ser tolhida a oportunidade de assim o proceder.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, com o objetivo de esclarecer em que condições o acidente ocorreu, se tinha ou não sinalização e ainda acerca do excesso de velocidade apontado ou não, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022